Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO EXECUTADO. VERIFICAR O VALOR DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, que indeferiu o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal do executado, pelo qual o exequente buscava auferir seus rendimentos brutos e, sobretudo, de que forma exerce atividade profissional, a fim de auferir se o valor da pensão alimentícia está correto ou defasado. 1.1. O recorrente pede que seja promovida a quebra dos sigilos bancário e fiscal do executado, de modo a verificar seus rendimentos brutos e, sobretudo, de que forma exerce atividade profissional, devendo, para tanto, ser expedido o necessário (extratos e movimentações bancárias recentes, fontes de renda, declarações de IRPF e afins, por meio dos sistemas Sisbajud e Infojud.
2. Os limites objetivos dos autos de origem se referem à cumprimento de sentença que homologou o acordo entre as partes. 2.1. A avaliação da correção do valor pago deve ser objeto de revisão de alimentos, na qual pode ser viabilizada a pesquisa da atual capacidade financeira do executado.
3. O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. 3.1. Jurisprudência: “O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020).
4. Destaca-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça: “Se o agravante desconfia que o agravado passou à condição de trabalhador autônomo, percebendo rendimentos exclusivamente do exercício dessa atividade, tal circunstância deve ser esclarecida por meio de ação própria (revisional de alimentos), palco adequado para que se discuta a possibilidade de redimensionamento da verba alimentar, quando então restará autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal, e ainda assim somente no caso de o alimentante se recusar a fornecer informações suficientes sobre seus ganhos”.
5. Recurso improvido.